Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725287-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DAVID LEMOS ROSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão de aplicação de multa cominatória no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0707369-48.2022.8.07.0006 (2a Vara Cível de Sobradinho/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da decisão de fixação das “astreintes”. Eis o teor da decisão ora revista: Em recurso de apelação foi declarada a inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes. Ocorre que o exequente junta aos autos comprovante de inscrição do nome do exequente no cadastro de inadimplentes. Considerando a ilicitude de cobrança de dívida inexistente, intime-se a parte executada, pessoalmente, para cumprir a obrigação e excluir o nome do exequente no SERASA ou justificar a impossibilidade, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência da multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00. Aplica-se à hipótese a presunção de validade da intimação, disposta no art. 274, parágrafo único, do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) "a decisão agravada, ao impor multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00 pelo descumprimento da obrigação de excluir o nome do agravado do SERASA, é excessiva e desproporcional, a ocasionar enriquecimento ilícito da parte contrária; (b) não teria comprovação de que a negativação apresentada pelo agravado seria decorrente do contrato discutido nos autos, inexistindo nexo probatório entre a inscrição e a obrigação de fazer imposta; (c) a multa fixada deveria ser revista com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que seu objetivo é compelir o cumprimento da obrigação e não penalizar de forma desmedida; (d) atua de boa-fé e enfrenta dificuldades logísticas operacionais para o cumprimento imediato de determinações judiciais, o que não configura má-fé ou desídia". Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa cominatória ou “alternativamente” a respectiva redução do valor arbitrado. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual o e. Juízo de origem teria determinado a intimação do executado, ora agravante, para cumprir a obrigação e excluir o nome do exequente no SERASA ou justificar a impossibilidade, no prazo de 10 (dez) dias. Pois bem. Inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, na fase de conhecimento, teria sido prolatada sentença de improcedência, a qual em sede recursal foi reformada por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1875849, no sentido de declarar a inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes. O e. Juízo originário, em razão de aparente descumprimento da determinação judicial, concernente à inscrição do nome do exequente no cadastro de proteção ao crédito (id 236642291), teria determinado a intimação do executado para “cumprir a obrigação e excluir o nome do exequente no SERASA ou justificar a impossibilidade, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência da multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00”. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o valor total da multa cominatória, limitada a R$ 5.000,00, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer caso descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes” nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial. Além disso, tem-se por insubsistente a isolada alegação de que “não teria comprovação de que a negativação apresentada pelo agravado seria decorrente do contrato discutido nos autos”, uma vez que eventual impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer (inexistência de nexo causal) deverá ser formulada e comprovada, primariamente, nos autos originários. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgados desta e. Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de afastamento ou redução do valor de astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mesmo após a prolação da sentença, e posterior majoração da multa imposta, a agravante deixou de cumprir a obrigação imposta, adimplida apenas em fevereiro de 2025. 4. A fixação de astreintes deve ser mensurada a fim de compelir o cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, não podendo ser fixada em valor excessivo, tampouco insuficiente, de tal forma que o sentenciado não se sinta compelido a quitar os astreintes. 4.1 A parte agravante, um grande grupo empresarial, possui considerável poderio econômico, enquanto a autora, que teve sua reputação abalada pelo caso dos autos, tem condições financeiras limitadas. O valor atribuído à multa diária e o teto estabelecido são razoáveis e adequados em virtude destas razões, não sendo visível a necessidade de afastamento ou redução. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, de relatoria do Min. Raúl Araújo, Acórdão 1960119 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, da 6a Turma Cível, Acórdão 1954966 de relatoria do Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível. (Acórdão 2004720, 0714264-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS FRAUDULENTOS. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE REPARAR. ASTREINTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que decidiu pela obrigatoriedade do pagamento da multa estipulada pelo descumprimento de ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cedente de crédito inexistente tem o dever de reparar o consumidor pelos danos causados a este; e (ii) verificar se a multa estipulada pelo descumprimento de ordem judicial deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cessão de crédito é um tipo de negócio jurídico previsto nos arts. 286 a 298 do Código Civil no qual o credor (cedente) transfere seus direitos em uma relação jurídica obrigacional para terceiro (cessionário). 4. Alguns requisitos devem ser observados para que a cessão de crédito seja válida: formalização por meio de instrumento público ou particular; capacidade e concordância das partes; notificação da cessão ao devedor; inexistência de impedimentos legais ou contratuais (licitude do objeto); e liquidez, certeza e exigibilidade do crédito cedido. 5. Ficou incontroverso nos autos que o suposto débito imputado à consumidora é originário de contratos fraudulentos. O objeto cedido, no caso, carece de licitude, certeza e exigibilidade. 6. A fixação de multa (astreintes) é cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. 7. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, pois objetivam desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito inexistente impõe ao banco cedente o dever de reparação pela falha na prestação do serviço, consistente na inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, especialmente quando deixou de adotar os mecanismos de segurança necessários à verificação da veracidade das informações dos créditos contratados de forma fraudulenta. 2. A responsabilidade do banco cedente pelo descumprimento da obrigação torna inviável o requerimento de redução ou de afastamento da multa.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 286 a 298. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1983371, 0747565-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator